Tribunal: TJDFT
Processo: 0746488-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
PROCESSO CIVIL. ESPÓLIO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO. INVENTÁRIO. FACULDADE DO CREDOR. CONTINUIDADE DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE.
1. A habilitação de créditos no processo de inventário constitui-se em mera faculdade, uma vez que inexiste vedação legal para que os credores tenham a opção em dar continuidade ao cumprimento de sentença, com o respectivo pedido de penhora do bem do patrimônio do espólio, especialmente se conduzir a um procedimento de satisfação do crédito de maneira mais célere e efetiva.
2. Recurso conhecido e provido.